Tribunal: TCU
Processo: 004.581/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4417/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.581/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Ana Carolina Freitas Gentil Almeida Cangemi (XXX.811.908-XX); Nadyara Regina de Oliveira (XXX.151.706-XX); Nara Ribeiro Nogueira Oliveira (XXX.251.306-XX); Viviane Mara Miranda Rodrigues (XXX.562.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.